Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício à embaixada. Alegação de omissão. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível do TJDFT que manteve decisão desfavorável aos embargantes no cumprimento de sentença, indeferindo pedido de expedição de ofício à Embaixada dos Estados Unidos da América para obtenção de informações sobre visto concedido aos executados. Sustentada omissão quanto à análise da utilidade da diligência e dos precedentes citados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos relevantes, como a utilidade prática da expedição de ofício e a apreciação dos precedentes indicados, caracterizando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.